Tribunal: TJDFT
Processo: 0734176-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734176-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: AERSON FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de AERSON FERREIRA DE SOUSA, indeferiu o pedido para a localização do endereço atualizado da parte ré nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, por não vislumbrar a efetividade da medida, diante da possibilidade de obtenção dos referidos dados por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL, já pesquisados. Em suas razões, sustenta o agravante, em breve síntese, que o indeferimento do pedido de utilização dos sistemas informatizados conveniados o qual objetivava a obtenção dos endereços cadastrados em nome do agravado se mostra equivocado, haja vista a necessidade de se privilegiar o princípio da máxima efetividade da prestação jurisdicional. Salienta que, em outros sistemas, podem existir dados cadastrados divergentes daqueles já utilizados pelo juízo, inexistindo óbice no deferimento do pedido de novas pesquisas nos demais sistemas disponíveis, em observância aos princípios da economia e celeridade processual. Colaciona jurisprudência que entende aplicável e requer o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão impugnada e admitir o prosseguimento do feito com a utilização de todos os sistemas informatizados conveniados com o TJDFT. Subsidiariamente, requer seja concedido o efeito suspensivo para evitar a extinção precoce da demanda por indeferimento da inicial e, via de consequência, a perda do objeto recursal. Preparo regular (ID 50268052). É a síntese do necessário. DECIDO. Cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Ab initio, importa consignar que o pleito liminar para concessão do efeito suspensivo, restou desprovido da necessária fundamentação fático-jurídica sobre os requisitos autorizadores, limitando-se o agravante a pugnar, tão somente, no pedido final e, de forma subsidiária, sua concessão, o que inviabiliza a pretendida análise. De toda sorte, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, não se trata de decisão que defere ou indefere tutela provisória, uma vez que a liminar de busca e apreensão já havia sido deferida anteriormente, contudo, sem lograr êxito no cumprimento. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese vertente, em ação de busca e apreensão, após diligências infrutíferas para o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços informados pelo autor/agravante, o magistrado indeferiu o pedido de realização de pesquisas pelos sistemas INFOJUD e SISBAJUD para localização de endereços do requerido, ao fundamento de não se mostrar efetiva a medida requerida, verbis: Indefiro o pedido para a localização do endereço atualizado da parte ré nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, por não vislumbrar a efetividade da medida, diante da possibilidade de obtenção dos referidos dados por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL, cuja medida se mostra mais célere. Consigno que este Juízo já realizou consulta nos sistemas SIEL e INFOSEG, cujo resultado foi infrutífero. Assim, não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos públicos com a reiteração de diligências que visam a atender interesses eminentemente privados, de modo que incumbe à própria parte autora diligenciar em busca da localização do veículo ou requerer a conversão do feito em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 com citação do réu por edital, se o caso. Prazo: 5 dias, sob pena de extinção. Observa-se que o decisum impugnado não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Também não se vislumbra urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Conforme estabelecido pelo art. 1.009, § 1o do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não estão sujeitas à preclusão e devem ser alegadas como preliminares na apelação, ou nas contrarrazões. Destarte, como já salientado acima, se não há urgência para aferição do pleito em questão, neste momento processual, mostra-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, evidenciando que inexiste o risco de inutilidade de eventual realização das pesquisas requeridas, se assim entender o Tribunal, no momento oportuno. Assim, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator